Tribunal: TJMT
Processo: 1005582-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – OMISSÃO NA EMENTA – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – OBSCURIDADE QUANTO À REALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E SUSPENSÃO DOS PROVENTOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Alegação de omissão no acórdão por não constar na ementa do julgado alusão quanto à presença do fumus boni iuris e o periculum in mora.
2. Se o conteúdo dos votos mantém hígido, íntegro e reflete exatamente o sentido do que efetivamente foi decidido pela Câmara Julgadora, não se admite a ideia de pensar em modificação ou alteração da ementa, pois esta é apenas uma síntese do julgado.
3. Omissão inexistente.
4. Alegação de julgamento extra petita e obscuridade acerca da pertinência da discussão da ADI no 1015626-30.2021.811.0000 e não apresentação de motivação baseada em inconstitucionalidade da manutenção de vínculo da Agravada no regime próprio, faço a seguinte ponderação.
5. Como fundamentado no acórdão embargado, a declaração de inconstitucionalidade em sede de controle concentrado tem eficácia erga omnes e vinculante, ou seja, independentemente da matéria ser suscitada, não há como evitar ou negar a influência do julgamento da ADI no 1015626-30.2021.811.0000 no presente feito.
6. Logo, não há falar em julgamento extra petita.
7. Alegação de obscuridade judicial acerca dos atos administrativos que devem ser realizados pelo Embargado após a publicação do ato de aposentadoria da Embargante.
8. Ofensa ao princípio da dialeticidade, pois opôs recurso com fundamento dissociado da decisão embargada.
9. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.
10. Recurso de Embargos de Declaração Rejeitado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005582-15.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MARIA REGINA MARTINIS - CPF: 299.995.611-87 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO RIVA - CPF: 012.304.691-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA COM PONDERAÇÕES DA 1a E 2o VOGAIS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – OMISSÃO NA EMENTA – NECESSIDADE DE CONTEMPLAR TODAS AS MATÉRIAS DECIDIDAS – VÍCIO SUPRIDO - JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – OBSCURIDADE QUANTO À REALIZAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E SUSPENSÃO DOS PROVENTOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Alegação de omissão no acórdão por não constar na ementa do julgado alusão quanto à presença do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

2. A ementa do julgado é um resumo estruturado das principais questões analisadas no acórdão, portanto necessário que se contemple todas as matérias que foram fundamentadas no julgamento colegiado a fim de refletir
exatamente o sentido do que efetivamente foi decidido pela Câmara Julgadora.

3. Omissão suprida.

4. A
legação de julgamento
extra petita
e obscuridade acerca da pertinência da discussão da ADI no 1015626-30.2021.811.0000 e não apresentação de motivação baseada em inconstitucionalidade da manutenção de vínculo da Agravada no regime próprio, faço a seguinte ponderação.

5. Como fundamentado no acórdão embargado, a declaração de inconstitucionalidade em sede de controle concentrado tem eficácia
erga omnes
e vinculante, ou seja, independentemente da matéria ser suscitada, não há como evitar ou negar a influência do julgamento da ADI no 1015626-30.2021.811.0000 no presente feito.

6. Logo, não há falar em julgamento
extra petita
.

7. Alegação de obscuridade judicial acerca dos atos administrativos que devem ser realizados pelo Embargado após a publicação do ato de aposentadoria da Embargante.

8. Ofensa ao princípio da dialeticidade, pois opôs recurso com fundamento dissociado da decisão embargada.

9. O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

10. Recurso de Embargos de Declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA REGINA MARTINS contra acórdão que, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Embargado apenas e tão somente para que o ato impugnado (Ato no 083/2021/ALMT) seja publicado e remetido ao TCE/MT para que este órgão analise todos os requisitos legais pertinentes à aposentadoria, com exclusão integral das
astreintes
fixadas pelo juízo
a quo
.

Sustenta a Embargante omissão no acórdão, pois não constou na ementa do julgado qualquer alusão quanto à presença do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
consistente na ilegalidade de condicionar a publicação da aposentadoria da Embargante à renúncia de licença prêmio ou o seu gozo.

Alega ainda julgamento
extra petita
e obscuridade acerca da pertinência da discussão da ADI no 1015626-30.2021.811.0000 no caso concreto, uma vez que a decisão agravada foi proferida contra ato da Administração Pública que denegou a publicação da aposentadoria da Embargante pelo fato desta não ter renunciado o direito à indenização por licença prêmio não gozadas.

Afirma que não apresenta qualquer motivação baseada em suposta inconstitucionalidade da manutenção de vínculo da Agravada no regime próprio.

Sustenta obscuridade judicial acerca dos atos administrativos que devem ser realizados pelo Embargado após a publicação do ato de aposentadoria no 083/2021/ALMT, que o Tribunal de Contas do Estado apenas analisa a legalidade da aposentadoria concedida e que não há suspensão dos proventos na pendência do registro de legalidade pelo TCE/MT.

Não há contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 166928160.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Registro inicialmente que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se falar em interposição de embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No que tange à alegação de omissão no acórdão por não constar na ementa do julgado alusão quanto à presença do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora,
consistente na ilegalidade de condicionar a publicação da aposentadoria da Embargante à renúncia de licença prêmio ou o seu gozo faço a seguinte ponderação.

A ementa do julgado reflete a plena realidade (fática e jurídica) daquilo que foi discutido e julgado pelo Colegiado.

Como destacado no voto condutor, não há a plena convicção de que a publicação do ato de aposentadoria esteja sendo negada apenas e tão somente pelo fato da necessidade de prévia renúncia ou gozo de licença prêmio.

Assim ficou consignado no voto condutor,
in verbis:

Entendo ainda que as razões recursais não são contraditórias ou contrárias à motivação administrativa da decisão denegatória da publicação, pois como já consignado anteriormente,
não há a plena convicção de que a publicação do ato de aposentadoria esteja sendo negada única e exclusivamente pela obrigatoriedade de gozo ou renúncia da licença prêmio, haja vista que o Processo Administrativo de Aposentadoria no 202066329/2020 tem mais de 230 (duzentas e trinta) páginas e este não foi juntado na sua integralidade, seja na ação de base ou na esfera recursal.

De outro norte, se consideramos que a única motivação que negou a publicação do ato de aposentadoria da Agravada e o consequente envio do ato de aposentadoria para o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso seja apenas e tão somente a obrigatoriedade da servidora em gozar ou renunciar o direito à licença prêmio, tal motivação não se mostra adequada e justificável, uma vez que o servidor público não ser compelido à usufruir ou gozar um direito para a sua aposentadoria.

Até porquê, duvidoso é o direito da Agravada em receber licença-prêmio, posto tratar-se de servidora estabilizada pelo art. 19 do ADCT.

O fato administrativo que impede o servidor de aposentar é estar respondendo Processo Administrativo Disciplinar (PAD) ou Sindicância, posto que tais processos podem redundar na perda no cargo.

Definitivamente não é o caso dos autos.

Tanto é assim que, caso o servidor não goze de suas licenças prêmio ou férias, durante o tempo em que esteve em atividade, pode perfeitamente e, posterior ao ato de aposentadoria, ingressar com Ação de Cobrança pleiteando o recebimento de tais direitos em pecúnia, caso, realmente, tenha o servidor direito às referidas licenças-prêmio.

(...)

Dentro desse contexto do servidor público não poder ser compelido a usufruir ou renunciar a licença prêmio para efeito de aposentadoria, bem como incerteza (cognição exauriente) acerca de todos os motivos do não envio do processo de aposentadoria da Agravada ao TCE/MT, penso é caso de concessão parcial da liminar pleiteada perante o juízo a quo, apenas e tão somente, no sentido de determinar a remessa do ato de aposentadoria da Agravada (Ato no 083/2021/ALMT) para o TCE/MT para que este órgão analise todos os requisitos legais pertinentes à aposentadoria.

(...) (NEGRITEI)

Foi exatamente essa discussão que restou anotada e transcrita na ementa do acórdão embargado, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL – DISTINGUISHING – PRELIMINARES REJEITADAS – MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO - PUBLICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA – SERVIDORA ESTABILIZADA PELO ART. 19 DO ADCT – APOSENTADORIA CONDICIONADA AO GOZO OU RENÚNCIA A LICENÇA PRÊMIO – QUESTIONAMENTO ACERCA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES ESTABILIZADOS PELO ART. 19 DO ADCT - RELEVÂNCIA E INFLUÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE SOBRE O CASO – CONTROLE CONCENTRADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Preliminares de não conhecimento do recurso, ante a ocorrência de inovação recursal e
distinguishing
. 2.
Embora haja a decisão administrativa indicando a impossibilidade da publicação do ato de aposentadoria da Agravada, ante à existência de licença-prêmio a serem gozadas ou que sejam renunciadas, não há a plena convicção de que a publicação do ato de aposentadoria esteja sendo negada apenas e tão somente por tal motivação
. 3. Ademais, o regime previdenciário (se próprio ou geral) dos servidores públicos que foram estabilizados pelo art. 19 do ADCT é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade neste Sodalício (ADI no 1015626-30.2021.811.0000), cujo resultado deverá ser aplicado, haja vista tratar de controle concentrado. 4.
Distinguishing
. 5. Preliminares rejeitadas. 6. Mérito. 7. Para a configuração de litigância de má-fé processual, necessário que haja indícios a evidenciar, pelo Agravante, de atos processuais com o escopo de alterar a verdade dos fatos, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento processual ou proceder de modo temerário, ou seja, deve haver qualquer violação aos deveres da parte ou afronta aos artigos 77 e 80, ambos do Código de Ritos. Assim, se não houve a comprovação de dolo processual, deve a litigância de má-fé ser rechaçada. 8. Os fundamentos expostos pela Agravada ultrapassam a fronteira da cognição sumária ou horizontal, própria das liminares que, por sua vez, não esgota todas as questões fáticas e jurídicas, haja vista que há momento processual próprio e oportuno para tanto. 9. A questão fulcral a ser enfrentada é o regime previdenciário da Agravada (se próprio ou regime geral). 10. A decisão proferida em sede de controle concentrado, tem eficácia
erga omnes
, ou seja, contra todos e vincula toda a Administração Pública, seja direta ou indireta, ou ainda federal, estadual ou municipal, conforme preceitua o art. 28, parágrafo único, da Lei no 9868/99. 11. Recurso de Agravo de Instrumento Provido Parcialmente. (NEGRITEI)

Quando mencionei no início do voto que a ementa
do julgado reflete a plena realidade daquilo que foi discutido e julgado pelo Colegiado, estou a referir que o
acórdão um mero resumo de votos dos julgadores.

Assim, se o conteúdo dos votos mantém hígido, íntegro e reflete exatamente o sentido do que efetivamente foi decidido pela Câmara Julgadora, não se admite a ideia de pensar em modificação ou alteração da ementa, pois, repito, esta é apenas uma síntese do julgado.

Ainda que houvesse disparidade entre os votos (o que definitivamente não é o caso dos autos), o resultado contido na ementa não pode se sobrepor ao que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ADMINISTRATIVO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO - DESCOMPASSO ENTRE A SÚMULA E O CONTEÚDO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO -PREVALÊNCIA DO CONTEÚDO - ERRO MATERIAL NA REDAÇÃO DA SÚMULA - RECURSO PROVIDO. I -
Sendo a súmula do acórdão um mero resumo de seus votos e estando no conteúdo desses votos o sentido do que efetivamente decidido pelo colegiado, inconcebível pensar que, havendo disparidade entre eles, o resultado divulgado naquele resumo prevaleça sobre aquele extraído desse conteúdo; e, isto simplesmente porque uma síntese jamais se sobrepõe ao que dito no original sintetizado
. II - O erro material não transita em julgado, pois não reflete a devida fundamentação/convicção do magistrado que, inclusive, poderá saná-lo de ofício. (TJ/MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0016.11.006085-8/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 14/08/2018) (NEGRITEI)

Se a ementa não pode prevalecer sobre o que foi julgado, a
contrario sensu
, não pode, de igual forma, haver na ementa algo diverso do que fora julgado pelo Colegiado.

Portanto, não há qualquer reparo ou omissão a ser sanada.

Quanto à alegação de julgamento
extra petita
e obscuridade acerca da pertinência da discussão da ADI no 1015626-30.2021.811.0000 e não apresentação de motivação baseada em inconstitucionalidade da manutenção de vínculo da Agravada no regime próprio, não procede a irresignação perpetrada.

Ao contrário do que sustentado pela Embargante, a questão da inconstitucionalidade do art. 140-G da Constituição Estadual foi matéria expressamente questionada pela Agravante na exordial recursal (Id. 122661476), embora não tenha mencionado o número da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Não foi matéria decidida
ex officio
pelo Colegiado.

Dentro desse contexto, o não enfrentamento da matéria acima poderia configurar, em tese, julgamento
citra petita
e não
extra petita
, como pretende fazer crer a Embargante.

Ademais, como fundamentado no voto preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, a declaração de inconstitucionalidade em sede de controle concentrado tem eficácia
erga omnes
e vinculante, ou seja, independentemente da matéria ser suscitada, não há como evitar ou negar a influência do julgamento da ADI no 1015626-30.2021.811.0000 no presente feito.

Logo, não há falar em julgamento
extra petita
.

No que tange à alegação de obscuridade judicial acerca dos atos administrativos que devem ser realizados pelo Embargado após a publicação do ato de aposentadoria no 083/2021/ALMT, que o Tribunal de Contas do Estado apenas analisa a legalidade da aposentadoria concedida e que não há suspensão dos proventos na pendência do registro de legalidade pelo TCE/MT, ressalto que, em nenhum momento, o acórdão embargado falou em suspender os proventos da Embargante.

O que foi consignado no acórdão embargado (e isto consta em todas as partes dispositivas de cada voto de cada Julgador) é o parcial provimento do Recurso de Agravo de Instrumento para que haja a publicação do ato de aposentadoria e a sua remessa ao TCE/MT para análise dos requisitos legais pertinentes à aposentadoria.

O que o e. Des. Márcio Vidal destacou na parte dispositiva do seu voto é a possibilidade da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso de reter valores pagos, à título de licença prêmio, o que não se confunde em hipótese alguma, com a retenção de proventos.

Para que não paire dúvidas, transcrevo a parte dispositiva do voto mérito de cada Julgador,
in verbis:

Desa Maria Erotides Kneip (Relatora):

(...)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas e tão somente para que o ato impugnado (Ato no 083/2021/ALMT) seja publicado e remetido ao TCE/MT para que este órgão analise todos os requisitos legais pertinentes à aposentadoria, com exclusão integral das
astreintes
fixadas pelo juízo a quo.

É como voto.

(...)

Desa Helena Maria Bezerra Ramos (Voto Vista):

(...) no mérito, acompanho o voto da eminente Relatora, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tão somente para que,
o ato impugnado (Ato no 083/2021/ALMT) seja publicado e após a realização de todos os trâmites legais para a formalização do ato de aposentadoria voluntária, seja determinada a remessa ao TCE/MT para que este órgão analise todos os requisitos legais pertinentes à aposentadoria, com exclusão integral das astreintes fixadas pelo juízo a quo.

É como voto.

Des. Márcio Vidal (Voto Vista):

(...)
no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo, para reconhecer o dever de a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso promover o regular trâmite do procedimento de aposentadoria da Agravada, encaminhando-o, após o cumprimento de todas as formalidades, ao TCE/MT, afastando-se a multa aplicada.

Outrossim, autorizo o Recorrente a reter eventuais valores, gerados equivocadamente pelo sistema de folha de pagamento da Assembleia Legislativa, a título de indenização de licença-prêmio à Agravada.

É como voto.

Como se pode observar, em nenhum momento foi determinada a suspensão dos proventos da servidora pública.

Desta forma, neste tópico específico dos aclaratórios, a Embargante incorreu em clara ofensa ao princípio da dialeticidade, pois opôs recurso com fundamento dissociado da decisão embargada.

O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Desta forma, não configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pela eminente Relatora, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA REGINA MARTINIS
contra acórdão que, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

apenas e tão somente para que o ato impugnado (Ato no 083/2021/ALMT) seja publicado e remetido ao TCE/MT para que este órgão analise todos os requisitos legais pertinentes à aposentadoria, com exclusão integral das
astreintes
fixadas pelo juízo
a quo
.

Em suas razões recursais, a Embargante defende a existência de omissão no acórdão embargado, pois não constou na ementa do julgado qualquer alusão quanto à presença do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
consistente na ilegalidade de condicionar a publicação da aposentadoria da Embargante à renúncia de licença prêmio ou o seu gozo.

Sustenta, também, a caracterização de julgamento
extra petita
e obscuridade acerca da pertinência da discussão da ADI no 1015626-30.2021.811.0000 no caso concreto, uma vez que a decisão agravada foi proferida contra ato da Administração Pública que denegou a publicação da aposentadoria da Embargante pelo fato desta não ter renunciado o direito à indenização por licença prêmio não gozadas, não tendo apresentado qualquer motivação baseada em suposta inconstitucionalidade da manutenção de vínculo da Agravada no regime próprio.

Por fim, destaca a existência de obscuridade judicial acerca dos atos administrativos que devem ser realizados pelo Embargado após a publicação do ato de aposentadoria no 083/2021/ALMT, que o Tribunal de Contas do Estado apenas analisa a legalidade da aposentadoria concedida e que não há suspensão dos proventos na pendência do registro de legalidade pelo TCE/MT.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, para sanar os vícios apontados.

A douta Relatora
rejeitou os embargos de declaração
, ressaltando a inexistência de omissão no acórdão embargado, por ter constado expressamente na ementa e no teor do voto que,
e
mbora haja a decisão administrativa indicando a impossibilidade da publicação do ato de aposentadoria da Agravada, ante à existência de licença-prêmio a serem gozadas ou que sejam renunciadas, não há a plena convicção de que a publicação do ato de aposentadoria esteja sendo negada apenas e tão somente por tal motivação
.

Acerca da arguição de julgamento
extrapetita
,
consignou que,
ao contrário do que sustentado pela Embargante, a questão da inconstitucionalidade do art. 140-G da Constituição Estadual foi matéria expressamente questionada pela Agravante na exordial recursal (Id. 122661476), embora não tenha mencionado o número da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Por fim, frisou que, em relação à alegação de obscuridade judicial acerca dos atos administrativos que devem ser realizados pelo Embargado após a publicação do ato de aposentadoria no 083/2021/ALMT, que o Tribunal de Contas do Estado apenas analisa a legalidade da aposentadoria concedida e que não há suspensão dos proventos na pendência do registro de legalidade pelo TCE/MT, ressalto que, em nenhum momento, o acórdão embargado falou em suspender os proventos da Embargante.

Inicialmente, impende ressaltar que, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Como se sabe, a ementa do julgado é um resumo estruturado das teses principais esposadas no acórdão, razão pela qual, ainda que de forma sucinta, não pode deixar de contemplar todas as matérias que foram fundamentadas no julgamento colegiado.

In casu
, a ementa ora embargada restou assim redigida:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INOVAÇÃO RECURSAL – DISTINGUISHING – PRELIMINARES REJEITADAS – MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE DOLO - PUBLICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA – SERVIDORA ESTABILIZADA PELO ART. 19 DO ADCT – APOSENTADORIA CONDICIONADA AO GOZO OU RENÚNCIA A LICENÇA PRÊMIO – QUESTIONAMENTO ACERCA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES ESTABILIZADOS PELO ART. 19 DO ADCT - RELEVÂNCIA E INFLUÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE SOBRE O CASO – CONTROLE CONCENTRADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Preliminares de não conhecimento do recurso, ante a ocorrência de inovação recursal e distinguishing.

2. Embora haja a decisão administrativa indicando a impossibilidade da publicação do ato de aposentadoria da Agravada, ante à existência de licença-prêmio a serem gozadas ou que sejam renunciadas, não há a plena convicção de que a publicação do ato de aposentadoria esteja sendo negada apenas e tão somente por tal motivação.

3. Ademais, o regime previdenciário (se próprio ou geral) dos servidores públicos que foram estabilizados pelo art. 19 do ADCT é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade neste Sodalício (ADI no 1015626-30.2021.811.0000), cujo resultado deverá ser aplicado, haja vista tratar de controle concentrado.

4. Distinguishing.

5. Preliminares rejeitadas.

6. Mérito.

7. Para a configuração de litigância de má-fé processual, necessário que haja indícios a evidenciar, pelo Agravante, de atos processuais com o escopo de alterar a verdade dos fatos, utilização do processo para conseguir objetivo ilegal, resistência injustificada ao andamento processual ou proceder de modo temerário, ou seja, deve haver qualquer violação aos deveres da parte ou afronta aos artigos 77 e 80, ambos do Código de Ritos. Assim, se não houve a comprovação de dolo processual, deve a litigância de má-fé ser rechaçada.

8. Os fundamentos expostos pela Agravada ultrapassam a fronteira da cognição sumária ou horizontal, própria das liminares que, por sua vez, não esgota todas as questões fáticas e jurídicas, haja vista que há momento processual próprio e oportuno para tanto.

9. A questão fulcral a ser enfrentada é o regime previdenciário da Agravada (se próprio ou regime geral).

10. A decisão proferida em sede de controle concentrado, tem eficácia erga omnes, ou seja, contra todos e vincula toda a Administração Pública, seja direta ou indireta, ou ainda federal, estadual ou municipal, conforme preceitua o art. 28, parágrafo único, da Lei no 9868/99.

11. Recurso de Agravo de Instrumento Provido Parcialmente.

Com a devida vênia ao posicionamento adotado pela douta Relatora, entendo que, a ementa do acórdão embargado apresenta vício de omissão quanto ao que foi discutido no voto mérito,
acerca da impossibilidade de o

servidor público ser compelido a usufruir ou renunciar a licença prêmio para efeito de aposentadoria
(ID n. 162202650).

Isso porque, apesar de o voto ter expressamente consignado que,
caso o servidor não goze de suas licenças prêmio ou férias, durante o tempo em que esteve em atividade, pode perfeitamente e, posterior ao ato de aposentadoria, ingressar com Ação de Cobrança pleiteando o recebimento de tais direitos em pecúnia, caso, realmente, tenha o servidor direito às referidas licenças-prêmio
;

o item 2 da ementa, não faz qualquer referência à questão da ilegalidade em se exigir o usufruto ou a renúncia à licença prêmio para efeito de aposentadoria, mas tão somente afirma
inexistir plena convicção de que a publicação do ato de aposentadoria esteja sendo negada apenas e tão somente por tal motivação.

Nesse aspecto
, considerando que não houve pronunciamento da referida matéria na ementa embargada, deve haver o seu complemento
, a fim de que não pairem dúvidas acerca do alcance do julgamento.

Por outro lado, razão não assiste à Embargante em relação à arguição de vícios relacionados à julgamento
extrapetita
e de
obscuridade judicial acerca dos atos administrativos que devem ser realizados pelo Embargado após a publicação do ato de aposentadoria no 083/2021/ALMT.

É cediço que, o julgamento
extrapetita
se caracteriza quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; quando o juiz defere a prestação pedida com base em fundamento não invocado; quando o juiz acolhe defesa não arguida pelo réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofício (art.
337
,
§ 5o
,
CPC/2015
).

In casu
, analisando o teor da petição inicial do recurso de agravo de instrumento (ID n. 122661476), vislumbra-se que a ora Embargada pugnou pela
realização de
distinguishing
, ante ao não enquadramento do caso sob exame aos efeitos das decisões prolatadas na ADI no 1015626-30.2021.811.0000, ao argumento de que a Embargante é estabilizada pelo art. 19 do ADCT de forma regular; logo, o julgamento não extrapolou os limites da pretensão recursal.

De igual modo, não há que se falar em obscuridade judicial no acórdão embargado quanto à eventual suspensão de proventos da Embargante, pois conforme bem destacou a eminente Relatora,
em nenhum momento, o acórdão embargado falou em suspender os proventos da Embargante.

De fato, restou cristalino no acórdão embargado, apenas a determinação de que
o ato impugnado (Ato no 083/2021/ALMT) seja publicado e após a realização de todos os trâmites legais para a formalização do ato de aposentadoria voluntária, seja determinada a remessa ao TCE/MT para que este órgão analise todos os requisitos legais pertinentes à aposentadoria, com exclusão integral das astreintes fixadas pelo juízo a quo.

Ante o exposto, com a devida vênia ao posicionamento adotado pela eminente Relatora,
ACOLHO EM PARTE
os presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar vício de omissão na ementa e consequentemente promover à sua integração a discussão acerca da impossibilidade de o
servidor público ser compelido a usufruir ou renunciar a licença prêmio para efeito de aposentadoria, conforme consta do voto mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023